Tribunal: STF
Processo: RE 1272316
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 9.296/1996. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado por Paulo Sergio dos Santos Fulco, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVA EMPRESTADA. PROVA ILÍCITA. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIDO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
    1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
    2. Admite-se a instrução do procedimento administrativo disciplinar com prova emprestada da seara penal, desde que previamente haja autorização judicial nesse sentido e se conceda às partes envolvidas a oportunidade de exercício da ampla defesa e do contraditório, corolários do postulado do devido processo legal.
    2. Não há qualquer ilegalidade a macular o procedimento que culminou na demissão do servidor, isto porque os princípios do contraditório e ampla defesa foram devidamente observados.
    3. Prevalece na jurisprudência dos tribunais e na doutrina, a compreensão acerca da absoluta independência entre as esferas penal e administrativa, de modo que a sentença proferida na esfera criminal somente reflete na administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
    4. Apelação conhecida e desprovida.” (Doc. 21, p. 308) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 22, p. 21-29).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XII, LIV, LV e LVI, da Constituição da República. Alega que “a Ação Penal contra o Recorrente que tramitou perante a 11ª Vara Criminal de Belém/PA, processo criminal n° 0003766-50.2006.8.14.0401, o absolveu precisamente pelo fato das provas constituírem-se ilícitas“. Discorre que a sua demissão está “eivada de vício desde o momento inicial do processo com a anexação do inquérito policial, lesão flagrante ao princípio incomprimível do devido processo legal, da ampla defesa e da inconstitucionalidade das interceptações telefônicas sem ordem judicial, bem como das provas colhidas por meios ilícitos”. Narra que houve a admissão no processo administrativo disciplinar de provas obtidas por meios ilícitos, “constatando-se a contaminação do processo, haja vista que os meios de aquisição da prova sequer obedeceram à imposição Constitucional da autorização pelo Poder Judiciário”, e que “justamente, por essa razão, o próprio processo criminal ensejou a absolvição do réu”. Requer, ao final, o provimento do recurso, ”a fim de que se reforme a decisão do juízo a quo e seja determinada a nulidade do PAD n° 009/2006 DGPC e consequentemente do ato demissionário do Recorrente, reintegrando-o em definitivo ao cargo que ocupava por aprovação em concurso público” (Doc. 22, p. 31-40).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22, p. 70-79). 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 22, p. 91-94).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, assevere-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que há vinculação das esferas administrativa e penal apenas nos casos de absolvição judicial por inexistência material do fato ou por negativa de autoria. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. 
    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 856.126-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 7/12/2012, grifei)
    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido assentou, in verbis:
    “Observo que durante o trâmite do processo administrativo foram devidamente observados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, tendo sido o autor/apelante regularmente notificado da instauração do processo administrativo correspondentes às fls. 79 e, dos sucessivos atos processuais às fls. 103-104, além de se fazer presente na oitiva de algumas testemunhas às fls. 164, sendo certo também que apresentou defesa regular e oportuna. (fls.364-385).
    Ademais, com relação aos argumentos do Apelante de que foi inocentado no processo criminal de n° 00037665020068140401, conforme documentos de fls. 580-593 e que, por isso, merece reforma a decisão a quo, tal argumento não merece guarida, devido à independência entre as instâncias administrativas e criminal. 
    Sobre o assunto, prevalece na jurisprudência dos tribunais e na doutrina, a compreensão acerca da absoluta independência entre as esferas penal e administrativa, de modo que a sentença proferida no esfera criminal somente reflete na administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois conforme se verifica, o apelante foi absolvido pela ausência de provas suficientes para subsidiar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
    Assim entendido, conclui-se que a absolvição do acusado por ausência de provas, não impede a aplicação de pena no âmbito administrativo, se comprovado nos autos do PAD, a prática de conduta incompatível com o exercício do cargo público, desde que, para isso, sejam observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
    (…)
    De fato, não se vislumbra qualquer irregularidade apta a macular o ato que culminou na demissão do servidor, isto porque, conforme dito alhures, os princípios do contraditório e ampla defesa foram devidamente observados.” (Doc. 21, p. 313-314, grifei) 
    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ora agravado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental improvido.” (ARE 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/9/2013, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RECONHECIDO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    O Tribunal de origem assentou que o ato administrativo de demissão da servidora pública foi precedido do devido processo legal, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. 
    Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.” (ARE 667.393-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2014, grifei)
    Ressalte-se, também, que esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que a utilização de prova emprestada, quando obtida por meio lícito, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: Inq 2.424-Segunda QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/2007; MS 28.003, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 31/5/2012; e MS 25.135, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/3/2013.
    Quanto à alegação do ora recorrente de que houve utilização de prova emprestada ilícita no procedimento administrativo disciplinar em questão, verifico que o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:
    “Sobre a prova emprestada de processo criminal e utilizada no processo administrativo, é unânime o entendimento das Cortes Superiores, de que, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é admitida a sua utilização, desde que devidamente autorizada na esfera criminal. Em assim, escutas telefônicas autorizadas judicialmente, constituem provas lícitas e aptas a instruir eventual Processo Administrativo Disciplinar.
    In casu, o argumento do Apelante em inexistir autorização judicial para a realização da interceptação telefônica, não prospera, à vista do documento de fls. 277 dos autos, da lavra da Exma. Juíza de Direito Edith Ribeiro Dias, que determinou a prorrogação da interceptação telefônica.
    Nesse sentido, como bem explicou o dd. Representante do Ministério Público, não haveria como prorrogar algo que não teria sido anteriormente autorizado. Por conseguinte, se vê desconstituído os argumentos de defesa apresentados pelo apelante, nesse ponto.” (Doc. 21, p. 312, grifei)
    Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Releva anotar, ademais, que a matéria relativa à obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas ou de quebra de sigilo de dados telemáticos, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, LIV E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.038.650-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017, grifei)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
    1. No caso, a solução da controvérsia pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.023.693-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2017)
    Por fim, observo que o recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente